Tribunal: TJDFT
Processo: 0751066-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PLANILHA DE CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DO DÉBITO.
1. Vê-se, dos autos, que os encargos contratuais, em ação monitória, incidiram, corretamente, desde o vencimento da obrigação, conforme pretende o próprio apelante, e a determinação, no dispositivo da sentença, para que a correção se inicie, a partir do ajuizamento da ação não infirma tal conclusão, pois se refere apenas à data em que consta a última atualização do débito, conforme planilha juntada aos autos. Desse modo, deve ser mantida a sentença
2. Apelação conhecida e desprovida.